Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ORDEM PÚBLICA. TEMA 1170 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC deve ser aplicada para correção monetária e juros de mora; e (ii) estabelecer se a matéria de correção monetária e juros de mora é de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, devendo ser adequados à nova lei superveniente. Embora aquele tema fale a respeito de dívida judicial contra a Fazenda Pública, a ratio decidendi é aplicável também nos litígios envolvendo particulares, porque assim já se posicionava o Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido para determinar que a SELIC incida para a atualização do débito em questão.
Tese de julgamento:
5. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, devendo ser adequados à nova lei superveniente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.743/BA, Rel. Min. Castro Meira, j. 12.08.2009.